Tribunal: STF
Processo: RE 1332651
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRERROGATIVAS FUNCIONAIS INERENTES AO CARGO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que apenas o efetivo exercício é capaz de gerar prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público. Precedentes.



    2. O fato de o recorrido ter sido contratado precariamente para o cargo de professor em data anterior à vigência da EC nº 41/2003 não importa em ingresso no regime próprio de aposentadoria, o qual pressupõe prévia aprovação em concurso público, posse e entrada em exercício. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.